Tribunal: TJES
Processo: 0016202-83.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016202-83.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - AVARIA IRREVERSÍVEL DE CENTRAL DE ASPIRAÇÃO DE PISCINA - DESCARGA ELÉTRICA - SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS PELA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - DEVER DE REPARAR IDENTIFICADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]A seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Incidência da Súmula n.188 do STF.[...]” (AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016).

2 - No caso, a seguradora recorrida logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (problema fornecimento de energia) e o dano no equipamento dos segurados, ao passo que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela autora.

3 - Apelação conhecida, mas não provida
.

Vitória,09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual, em sede ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela Allianz Seguros S.A. em desfavor de EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia, julgou procedente o pleito autoral para condenar a requerida ao pagamento de
R$ 16.888,65 (dezesseis mil e oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)
, bem como no pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em seu arrazoado recursal, a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, (a) a sentença deve ser reformada por ausência de responsabilidade da concessionária pelos danos narrados na inicial; (b) inexiste nos autos prova de nexo causal entre os danos alegados e falhas na rede elétrica sob sua responsabilidade; (c) o procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL n. 414/2010 não foi devidamente cumprido; (d) os laudos apresentados são unilaterais e não foram produzidos sob contraditório; e (e) houve violação ao art. 373, I, do CPC, uma vez que o ônus da prova era da parte autora.

Contrarrazões da parte recorrida (id 9495919), pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 12 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A hipótese versa sobre ação de ressarcimento ajuizada pela Allianz Seguros S.A. em desfavor da apelante EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia por reputá-la responsável pelos danos acarretados em equipamento (componentes eletrônicos de elevadores de três condomínios Ed. Atobá, Armando Negreiros e Larochele) dos segurados em decorrência de problemas no fornecimento de energia elétrica, cujo prejuízo suportado alega ter sido de
R$ 16.888,65 (dezesseis mil e oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)
, tendo o Magistrado singular acolhido a pretensão autoral.

Como se sabe, “
A seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Incidência da Súmula n.188 do STF.[...]”
(AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016).

Assim, a seguradora ora apelada sub-roga-se nos direitos conferidos aos segurados, por força do art. 786 do Código Civil e da Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

“Súmula n. 188 STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Além disso, devo ressaltar que a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, §6º, da CF.

A propósito, o e. STJ já assentou que
"a responsabilidade objetiva independe da apuração de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação ou omissão e do nexo de causalidade entre ambos"
(Resp 1109303, rel. Min. Luiz Fux, j. 4.6.09).

No caso concreto,
restou sobejamente demonstrado nos autos o nexo de causalidade, já que a avaria nos equipamentos citados se deram em decorrência de que (a) “
houve brusca oscilação de energia na rede elétrica (Picos ultra-rápidos de tensão) e confirmamos que não será possível a recuperação da placa de comando LCB-II
” (Parecer Técnico de Sinergia Elevadores Ltda. referente ao Condomínio de Edifício Atobá - Enseada Azul - Guarapari - fl. 37, como comprovante de pagamento à fl. 58), (b) “
Oscilações de energia elétrica, seguido de queda da mesma, provocando a queima do componente
” (Relatório Técnico de Elevadores Atlas Schindler do Brasil S.A. referente ao Residencial do Edifício Armando Negreiros - Vila Velha-ES, com o comprovante de pagamento à fl. 88), (c) “
Quedas ou sobrecarga de tensão elétrica e/ou frequência (5% da nominal), ou falta de energia elétrica
” (Parecer Técnico da Elevadores Otis Ltda. referente ao Condomínio de Edifício La Rochele - Jardim da Penha - Vitória-ES - fl. 100, como comprovante de pagamento à fl. 117), conforme documentos oriundos de empresas especializadas, valendo ainda ressaltar os demais elementos juntados pertinentes ao aviso de sinistro, solicitação administrativa perante à EDP, circunstâncias que demonstram a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, cuja responsabilidade da concessionária é objetiva e não restou afastada por nenhuma excludente.

Por seu turno, mesmo que se afastasse a inversão do ônus da prova aplicado (
Consoante a novel orientação emanada do Tema 1282
), certo é que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos reivindicados pela autora, já que apesar de suas alegações não juntou documentos fidedignos a tal propósito.

Nesse contexto, atente-se para o seguinte julgado em que este sodalício apreciou questão assemelhada à dos autos:

“EMENTA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS EXPERIMENTADOS E O ATO IMPUTADO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ACARRETOU QUEIMA DE EQUIPAMENTO. NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE INEXISTIU FALHA NO SERVIÇO OU QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. TERMO INICIAL. EFETIVO DESEMBOLSO. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para lograr êxito em sua demanda indenizatória, cabe a parte autora/seguradora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, à qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior.

2. As provas colacionadas aos autos indicam que os danos no elevador do condomínio segurado decorreram de oscilação de energia elétrica, ao passo que a apelada não demonstrou a configuração de culpa exclusiva das vítimas, caso fortuito ou força maior, em ofensa ao ônus descrito no art. 373, II, do CPC, descabendo invocar a aplicação dos arts. 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, no sentido de albergar-se da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo diante de eventual investigação da existência na falha de prestação de serviço, pois não colacionou aos autos justificativas, planilhas ou documentações pertinentes à situação relatada, o que corrobora com impossibilidade de exclusão de sua responsabilidade. 3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025619-31.2018.8.08.0024 (024180227118), Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento movida por seguradora sub-rogada, condenando-a ao pagamento de R$ 11.080,80, com juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. A seguradora, após indenizar supermercado segurado por danos em equipamento causados por oscilações na rede elétrica, pleiteia o ressarcimento do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é competente o foro de Vitória/ES para o julgamento da demanda, considerando o local do dano; (ii) estabelecer se a seguradora, na condição de sub-rogada, comprovou de forma suficiente o dano e o nexo de causalidade; e (iii) determinar se a concessionária de energia elétrica apresentou prova capaz de afastar sua responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência territorial para a ação regressiva movida por seguradora é concorrente entre o foro do local do dano e o domicílio do réu (CPC, art. 53, III, "a"), sendo válida a escolha do domicílio da própria concessionária, não havendo nulidade nem prejuízo à defesa.

4. A seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos termos dos arts. 349 e 786 do Código Civil, podendo promover ação regressiva para reaver os valores pagos.

5. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva (CF, art. 37, § 6º; Lei 8.987/95, art. 25), exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade, sem necessidade de culpa.

6. Incumbe à seguradora, autora da ação, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, incluindo o dano e o nexo causal (CPC, art. 373, I).

7. O laudo técnico elaborado por empresa terceira, não relacionada às partes, é prova idônea e suficiente para demonstrar que as oscilações de energia causaram o dano ao equipamento segurado.

8. A concessionária ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), limitando-se a apresentar documentos internos que não afastam o nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A seguradora que paga indenização securitária ao segurado sub-roga-se nos direitos materiais deste, nos termos do art. 786 do Código Civil. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, devendo indenizar quando demonstrados o dano e o nexo de causalidade, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, arts. 53, III, "a", e 373, I e II; Lei nº 8.987/1995, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.092.308/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025, Tema 1.282; TJ-ES, ApC 50204628420218080024, rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 10.03.2025; TJ-ES, ApC 50201290220218080035, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.04.2025; TJ-RJ, ApC 08070054020228190042, rel. Des. Fabio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, j. 03.04.2025; TJ-MG, ApC 50035400920178130625, rel. Des(a). Maria Inês Souza, j. 29.04.2025. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5028885-96.2022.8.08.0024 Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2025)

Anoto por oportuno, que despeito da alegação de ausência de nexo de causalidade e responsabilidade de indenizar já que as telas internas de controle e acompanhamento de sistema não teriam registrado interrupção ou variação de energia como apontados, entendo que as telas reportadas são de produção e controle próprio e interno da empresa, com dados genéricos, sem força suficiente para rechaçar, por si só, os documentos apresentados pela apelada.

Em situações semelhantes, este sodalício já se manifestou no sentido de que
“Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias 'a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”
(TJES, Apelação, 024160147203, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/07/2019, DJe: 15/08/2019).

Registro que a regra normativa própria da ANEEL (art. 205 e 206 da Resolução Normativa 414/2010), embora estabeleça competência e procedimento para análise de dano e eventual indenização, não afeta a garantia de acesso à justiça por se tratar de preceito constitucional (art. 5º. XXXV), bem como a responsabilidade da concessionária decorrente da Constituição (art. 37, § 6º) e do CDC (art. 14).

Pelo exposto, conheço da apelação cível, mas
nego-lhe provimento
, majorando os honorários de sucumbência fixados na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.